Tribunal: TJMT
Processo: 1048703-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048703-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), IURI EMMANUEL SEGURO - CPF: 008.407.321-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
IURI EMMANUEL SEGURO
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA –
NÃO COMPROVADO
–
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A PEÇA INICIAL
– INÉRCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A VALIDADE DO AR
–
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “
NÃO EXISTE O NÚMERO
” – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
IM
POSSIBILIDADE –
INÉPCIA
DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
PREQUESTIONAMENTO
–
REJEIÇÃO
–

SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Persistindo a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após oportunizado a emenda à inicial, enseja o indeferimento da petição inicial.

O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A
inércia da instituição financeira em apresentar o contrato pactuado entre as partes, não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, mormente prejudica a análise de validade do AR e, por consequência a constituição da mora do devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1048703-33.2023.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
IURI EMMANUEL SEGURO
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender ausentes os pressupostos processuais, qual seja, a constituição da mora.

A Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Da comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual – prescindibilidade da prova da entrega – Tema 1.132 STJ.

Do Prequestionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada devolvendo os autos para o primeiro grau a fim de que seja deferido a expedição do mandado de busca e apreensão. (ID.
215993245
)

Dispensada a intimação do Apelado porquanto ainda não foi citado na origem.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
IURI EMMANUEL SEGURO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1048703-33.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
IURI EMMANUEL SEGURO
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender ausentes os pressupostos processuais, qual seja, a constituição da mora.

Da comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual – prescindibilidade da prova da entrega – Tema 1.132 STJ.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que
pretende
, a instituição financeira, o prosseguimento do feito de busca e apreensão
d
e veículo marca Citroen, modelo C3 Flex,
Placa PHF3J56, cor vermelha, ano/modelo 2015/2015
, face a constit
uição da mora do devedor
.

O juízo monocrático, não vislumbrou a constituição em mora para o prosseguimento do feito, desse modo em ID.
215993232
,
determinou
“
Intime-se a parte Requerente para trazer aos autos, o contrato objeto da presente demanda, bem como a notificação válida da parte Requerida, dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
”

Em seguida o banco apelante manifesta-se
asseverando
“
O autor enviou a correspondência devidamente entregue em seu endereço comercial, tendo em vista não se ter obtido a notificação no endereço residencial.

Cumpre ressaltar que o requerido informou ambos os endereços no contrato. No entanto, a mora se faz pelo recebimento de notificação no endereço constante no contrato.
”

Desse modo, diante da inércia da instituição financeira, s
obreveio sentença, entendendo que o banco se manteve inerte
diante da determinação judicial,
julgando extinto o
feito
sem resolução do mérito.

Assim, a controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial
encaminhada
para o endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a observação “
Não existe o Número
”, é hábil para constituição de devedor em mora, os termos do Decreto-Lei n.o 911/69.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos
com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃODE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

(N.U 1000086-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)

Contud
o, em detida análise do acervo processual, verifica-se
que a inércia da instituição financeira
em
apresentar
o contrato pactuado entre as partes,
não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão,
mormente
prejudica a análise d
e
validade do AR
e, por consequência a constituição da mora do devedor.

Imperioso destacar, que o documento que comprova a relação jurídica entre as partes, na espécie processual em comento, possui natureza indispensável à propositura da ação, bem como, o descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito, motivo pelo qual, escorreita está a r. sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA
BANCÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVE O MOTIVO DA AGÊNCIA TER BLOQUEADO A CONTA DA AUTORA – JUNTADA DE MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO ESCLARECE O MOTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS NÃO DEFINIDOS COMO INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos indispensáveis à propositura da ação” e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial.
A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

(N.U 1000491-89.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 15/06/2020). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito"

(
AgInt
no
AREsp
1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2o, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1767940 RS 2020/0254685-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

Por tais razões, rejeito

o
presente
recurso
.

2. Do Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para manter
na integralidade a r. sentença objurgada
.

Por fim, sem fixação de verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que ainda não completada a
angularização
processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024